Tribunal: TJSP
Processo: 1015431-53.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 191/200, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TOCA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO - OMISSÃO CARACTERIZADA - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER MERANTE INTEGRATIVO – DESPESAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 191/200, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TOCA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO - OMISSÃO CARACTERIZADA - ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER MERANTE INTEGRATIVO – DESPESAS COM TRADUÇÃO JURAMENTADA, NO ENTANTO, QUE NÃO SE MOSTRAM REEMBOLSÁVEIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, MAS QUE SÃO LEVADAS EM CONTA NAS DESPESAS PROCESSUAIS - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015431-53.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BENJAMIN COHEN, é embargado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos com efeitos
modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 43768
EDEC.No: 1015431-53.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BENJAMIN COHEN
EBDO. : UNITED AIRLINES INC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 191/200, PELO QUAL FOI
DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
QUE TOCA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS
DANOS
MATERIAIS
SUPOSTAMENTE
SUPORTADOS PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO
-
OMISSÃO
CARACTERIZADA
-
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

CARÁTER
MERANTE
INTEGRATIVO
DESPESAS COM TRADUÇÃO
JURAMENTADA, NO ENTANTO, QUE NÃO SE
MOSTRAM REEMBOLSÁVEIS A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO, MAS QUE SÃO LEVADAS EM
CONTA
NAS
DESPESAS
PROCESSUAIS
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao V. Acórdão que vem encartado a fls. 191/200, pelo qual foi dado parcial
provimento a Recurso de Apelação interposto por BENJAMIN COHEN, ora
embargante, este tirado nos autos da Ação Indenizatória que promove
contra UNITED AIRLINES INC., pelo qual a Turma Julgadora, por
unanimidade, acolheu em parte ao inconformismo manejado pelo ocupante
do polo ativo da relação, de sorte a condenar a companhia aérea ré, ora
embargada, ao pagamento da quantia definida em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), assim fixada a título de compensação pelos danos morais que foram
impostos ao demandante.
Dizendo da incorreção dos limites definidos pelo
Acórdão atacado, porque omisso, sustenta o embargante que não foi
apreciada questão relativa a necessária condenação da recorrida ao
ressarcimento dos prejuízos materiais por ele suportados, estes que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100/50000
3
traduzem em despesas com tradução juramentada de documentos, razão
pela qual pediu pelo integral acolhimento do inconformismo como
exteriorizado.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos pelo
inconformado estão a merecer acolhida, uma vez que a alegada omissão
que se diz maculá-lo resultou demonstrada em seu corpo, pois não resultou
devidamente enfrentada questão relativa ao pedido de condenação da
companhia aérea recorrida, isto no que toca a ressarcir o embargante pelos
gastos que indica promovidos na quitação de despesas com a tradução
juramentada de documentos.
Assim, agora apreciando expressamente a pretensão
do embargante, de rigor considerar que o pleito assim apresentado não
merece guarida.
Diante do quanto se define em relação ao tema,
importante anotar que não comporta acolhida a pretensão recursal do
autor, ora embargante, conforme deduzida no sentido de impor a ré
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, estes
decorrentes das despesas por ele suportadas com a tradução juramentada
de documentos, notadamente por se tratam elas de obrigação inerente a
parte que pretende produzir a prova, aspecto esse que prejudica a análise
da pretensão recursal assim deduzida pelo autor, uma vez que os valores a
tal título despendidos, devem se constituir em alvo de ressarcimento a título
de despesas processuais, porque como tal são encaradas, e jamais a título
de indenização material, porque fogem de tal perfil.
Assim, devido se mostra o complemento como ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100/50000
4
lançado ao teor do Acórdão questionado, o que se dá por força do
acolhimento dos Embargos de Declaração opostos que, ainda que
acolhidos, não implicam em efeito modificativo dos termos da constantes da
Decisão Colegiada como proferida, servindo apenas para integrá-la, tanto é
que o quanto já decidido, portanto, permanece integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos,
e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se acolher aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá, contudo, sem efeito modificativo,
e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator